Tribunal: STF
Processo: Rcl 41413
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Sociedade de Economia Mista Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, em face do Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Porto Velho, no Processo nº 0000366-11.2020.5.14.0006, que, ao indeferir o pedido de pagamento da reclamante por meio de precatórios, pois condenada em ação trabalhista, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADPF 556.
    Articula com a necessidade de observância do regime de precatório para pagamentos de débitos da CAERD, por ser Sociedade de Economia Mista destinada a coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico (abastecimento de água e esgotos sanitários) em Rondônia. 
    A reclamante alega que “as ordens de arresto, sequestro, penhora ou bloqueio de verbas de empresas públicas ou sociedade de economia prestadoras de serviço público essencial e regime não concorrencial, por mais relevante que seja a finalidade de constrição, comprometem a execução orçamentária e afronta preceitos fundamentais relacionados à segurança jurídica do orçamento público1 e à independência e harmonia dos Poderes (CF, arts. 2º e 167, VI), além de contrariar o regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100)” (eDOC 1, p. 7). 
    Aduz que, não obstante esta Corte possuir entendimento o qual considera inconstitucional determinação judicial que decreta a constrição de bens de sociedade de economia mista, prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial, para fins de pagamento de débitos trabalhistas, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região tem posicionamento contrário. 
    Nesse contexto, requer liminarmente, a suspensão das decisões judiciais nas quais se promoveram e venham a promover constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia – CAERD (eDO 1, p. 9). No mérito, requer seja julgada procedente esta reclamação com a finalidade de cassar a decisão reclamada. 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Inicialmente, convém observar a conclusão desta Corte no processo paradigma do qual se alega o desrespeito. Ao julgar a ADPF 556, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 06.03.2020, o Tribunal Pleno consignou:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte CAERN.”
    Assentada a premissa teórica, depreende-se, como premissa fática, tratar-se de condenação da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia ao pagamento de verbas trabalhistas como diferenças salariais por progressão funcional, bem como os reflexos em férias, FGTS, horas extras, dentre outras (eDOC 3, p. 64):
    “Pugnou, ainda, o reclamante pelo pagamento das diferenças salariais em decorrência de cada promoção, de acordo com a tabela salarial, bem com reflexos. Considerando que foi reconhecido o direito do reclamante à progressão por antiguidade, nos moldes apresentados no tópico anterior, defiro o pedido do reclamante. Ante o exposto, condeno a reclamada a pagar ao reclamante as diferenças salariais decorrentes das promoções devidas, observado o período imprescrito, bem como seus reflexos em 13º salário, férias + 1/2 (conforme instrumentos coletivos da categoria) e FGTS, bem como, diferenças em gratificação por tempo de serviço e adicional de penosidade e seus respectivos reflexos em 13º salário, férias + 1/2 (conforme instrumentos coletivos da categoria) e FGTS. .”
    Entendeu o juízo reclamado, que à parte reclamante não se aplica o regime de precatório previsto no artigo 100 da Constituição Federal. Confira os fundamentos da decisão (eDOC 3, p. 65): 
    “A redação do art. 100, CRFB é suficiente para excluir as empresas privadas do benefício em questão. Ressalte-se ainda que, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que "não estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Essas estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011). É fato público e notório que a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico (abastecimento de águas e esgotos sanitários) com exclusividade em todo o Estado de Rondônia, evidenciando a ausência de concorrência da atividade. Contudo, no que se refere à impenhorabilidade dos bens da reclamada, entendo que o regime de precatório previsto na Constituição Federal destina-se às pessoas jurídicas de natureza pública, não podendo, assim, ser estendido às sociedades de economia mista porque estas possuem natureza jurídica privada e, ainda que prestem serviço público primário, desenvolvem atividade econômica remunerada diretamente pelo consumidor, suscetíveis, inclusive, de gerar lucro. Nesse sentido foi a decisão unânime da 1ª Turma do E. TRT-14ª Região, nos Autos do Processo n. 0000014-18.2018.5.14.0008, de relatoria da Desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, em sessão de julgamento realizada no dia 6 de junho de 2018. Portanto, indefiro o pedido. .” 
    Assim, em uma análise precária, constato a presença do fumus boni iuris, porquanto esta Corte tem considerado a possibilidade de submissão ao regime de precatório às Sociedades de Economia Mista desde que prestadoras de serviço público em regime não concorrencial. Igualmente, também estaria suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, pois versa-se sobre verbas de incerta recuperabilidade, caso haja penhora para pagamento de verbas trabalhistas.
    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 0000366-11.2020.5.14.0006.
    Ressalto a impossibilidade de acolhimento do pedido relativamente à extensão dos efeitos desta decisão a outros processos em tramitação na Justiça do Trabalho, dado o caráter subjetivo da reclamação e a consequente ofensa ao devido processo legal que tal medida processual implicaria, ao alcançar a esfera jurídica de terceiros que não integraram a presente lide.
    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC.
    Após, cite-se a parte beneficiária, para, querendo, oferecer contestação (CPC, art. 989, III), no prazo legal.
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.
    Após, retornem conclusos.
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se. 
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente